Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-95.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002024-95.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENIVAL LOPES DOS SANTOS - CPF: 007.168.721-10 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcia Pereira de Moura (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PEREIRA DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ, CORROBORADA POR TESTEMUNHA –

COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – TESE DE ATIPICIDADE DELITIVA INOCORRENTE

– PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE QUE NÃO FOI CONDENADO A ESSA PENA – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

Ausente a condenação à pena de multa, resta prejudicado o pedido da defesa para a isenção do adimplemento, havendo falta de interesse recursal neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genival Lopes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 0002024-95.2019.811.0052, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
0
1 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 182530692).

Inconformada, a defesa de
Genival
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 182530699). Em suas razões, persegue a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, além da atipicidade da conduta, uma vez que ausente nos autos prova do dolo específico de incutir temor por meio de ameaça. Busca, ainda, a isenção do pagamento da pena de multa, uma vez constatada a miserabilidade do recorrente (Id. 182535156).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo seja improvido o apelo, para manutenção da condenação do apelante, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada (Id. 182535160).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial conhecimento do apelo interposto e, na extensão conhecida, pelo desprovimento do recurso (Id. 185382672), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva.
1)
Pretendida absolvição, face à ausência de provas, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, assim como em virtude da atipicidade por falta de dolo específico e ausência de temor -
Inadmissibilidade
– Provas robustas comprovando a prática do crime de ameaça por parte do recorrente – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada pelo restante do plexo probatório, como in casu – Não bastasse as declarações da vítima revestirem-se de importante valor probatório, observa-se coerência entre as suas declarações com os demais elementos de prova colacionados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas e prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, tornando-se, assim, o decreto condenatório medida imperativa. - Acresça-se, também, que restou sobejamente evidente o medo da ofendida, tanto que ela registrou boletim de ocorrência, manifestou o interesse de representar criminalmente o acusado e efetuou pedido de providências protetivas, conforme já destacado acima, de modo que não se falar em atipicidade da conduta por falta de dolo específico e ausência de temor - “Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova.” (TJMT - N.U 0001890-10.2018.8.11.0018).
2)
Requestada isenção do pagamento da pena de multa – Falta de interesse/utilidade - Magistrado sentenciante em momento algum impôs pena de multa ao recorrente, carecendo o presente pedido, portanto, de interesse/utilidade recursal neste tocante, razão pela qual a súplica ora em questão não deve ser conhecida –

Preliminarmente
, pelo parcial conhecimento do apelo interposto e,
na extensão conhecida
, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genival Lopes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 0002024-95.2019.811.0052, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal
.

Em suas razões, a defesa persegue a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, além da atipicidade da conduta, uma vez que ausente nos autos prova do dolo específico de incutir temor por meio de ameaça.

Assim narra a denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 83/2019

(Apolo 60404), que, no dia 17 de agosto de 2018, na residência a particular na rua comercial-Rod. MT 247 km 45 Vicinal Direita km 05, bairro Vila Concórdia Lambari D’Oeste, o denunciado,
Genival Lopes Dos Santos
, com consciência e vontade, ameaça a vítima
Márcia Pereira De Moura
.

Restou apurado que acusado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 12 (doze) anos, possuindo 02 (duas) filhas desta união.

Conforme consta dos autos, o denunciado se torna agressivo em todas ocasiões que faz uso de bebidas alcoólicas: profere palavras contra a honra e ameças à vítima.

Na data supracitada, o denunciado carregou uma espingarda que possuía e a colocou ao lado da cama do casal, olhando para vítima disse: “se eu não te matar hoje, eu mato amanhã.”

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 05/06/, termos de depoimentos e declarações da vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório. [...]”
(Id. 182530677)

A materialidade repousa explicitada no termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, Relatório de Investigação nº 282/2019 (Id. 182530677), bem como, pelos demais documentos encartados aos autos.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão ora vergastada:

“[...] O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Durante a instrução, a vítima,
MARCIA PEREIRA DE MOURA
, relatou que
GENIVAL LOPES DOS SANTOS
ameaçou lhe matar e disparou arma de fogo dentro de casa, detalhando que ele ingeriu bebida alcóolica e disse que a mataria.

Acrescentou que durante a noite, após melhor do efeito do álcool, o acusado disse que se não a matou naquela noite, mataria em outra.

TEREZA ARAÚJO PEREIRA MOURA
, informante, mãe da vítima, narrou ter ficado sabendo que
GENIVAL
, no dia dos fatos, carregou a espingarda e disse que mataria a
MARCIA
.

A testemunha
DANIELE XAVIER SCARIONE
, em Juízo, ratificou as informações prestadas pela vítima em fase policial.

Analisando as provas dos autos, verifica-se ter ficado satisfatoriamente demonstrado que o acusado
GENIVAL LOPES DOS SANTOS
cometeu o crime de ameaça contra
MARCIA PEREIRA MOURA
, que, em Juízo, foi firme em relatar que, após ingerir bebida alcóolica, o réu pegou uma arma de fogo e disse que a mataria, tendo, inclusive, realizado um disparo de arma de fogo dentro da residência onde moravam, situação que a fez temer pela vida.

Diferentemente do que afirma a defesa, esta sentença não se pauta exclusivamente em prova inquisitiva, mas, sim em relatos prestados na audiência de instrução, da qual parece que o nobre defensor não participou, pois, em memoriais finais, alega-se que, ao ser ouvida em fase judicial, a vítima teria entrado em contradição com o depoimento prestado na delegacia, pois não teria mencionado nada sobre
GENIVAL
estar bêbado, nem sobre ele ter utilizado a arma para proferir as ameaças. Ora, conforme já destacado no parágrafo anterior, o réu, alcoolizado, não só se valeu de uma espingarda para proferir as ameaças, como também efetuou disparo dentro da residência.

Pontua-se que casos de violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima tem um peso especial, pois são crimes cometidos de forma clandestina, que muitas vezes, como no caso em tela, não são testemunhados por outras pessoas, sendo provados exclusivamente pelos relatos da mulher, único meio de prova possível.

Diante do exposto, a condenação do acusado nos termos da denúncia é medida que se impõe. [...]”
(Id. 182530692)

É cediço que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. [...] Recurso ordinário desprovido.
(RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ainda em juízo conta o depoimento prestado pela testemunha Daniele Xavier Scarione, além da genitora da ofendida, as quais confirmaram as ameaças proferidas pelo apelante.

Por sua vez, o apelante limitou-se a afirmar que teve uma discussão com a ofendida, sem trazer aos autos informações mais precisas.

Entrementes, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“... não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”
(
in
Tratado de direito penal volume II, 20ª Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...]
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR - 1ª C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística.

Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086.
(N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (negritou-se)

Neste diapasão, evidente que a ofendida sentiu-se temerosa em relação à acentuada ameaça sofrida, tanto que acionou a polícia, registrou a ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor de modo que não há o que se falar tampouco em ausência de dolo.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Busca a defesa a isenção do pagamento da pena de multa, ante a miserabilidade do recorrente.

Entendo que o pleito resta prejudicado, uma vez que não houve condenação em multa.

Genival foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, em regime inicial aberto. Não houve substituição da pena privativa de liberdade.

Ademais, o artigo 147 do Código Penal assim dispõe:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena -
detenção
, de um a seis meses,
ou multa
.”

No caso, a pena prevista para o delito é de detenção ou multa. No caso, foi aplicada apenas a pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em isenção de pena de multa, pois esta não foi determinada pelo magistrado.

Assim, há falta de interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Genival Lopes dos Santos
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024